Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença proferida pelo Juízo singular que extinguiu a relação jurídica processual por perda do interesse processual.
2. A efetivação da apreensão do veículo é imprescindível ao prosseguimento do procedimento de busca e apreensão. A falta da referida providência motiva a extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.1. A sociedade anônima autora deixou de promover a conversão do processo em execução. 2.2. Não se trata de hipótese de perda do interesse processual ou abandono da causa.
3. A sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual a aguardar indefinidamente que a sociedade anônima promova a busca do veículo objeto da presente ação ou requeira a conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.